Tribunal: TJMT
Processo: 1015843-44.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015843-44.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - CNPJ: 02.351.006/0001-39 (AGRAVADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (AGRAVANTE), GILBERTO RODRIGUES BAENA - CPF: 561.873.439-72 (ADVOGADO), CINTIA LUIZA TONDIN - CPF: 052.673.789-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
NULIDADE DOS

TÍTULOS EXECUTIVOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DUPLICATA

SEM ACEITE – APRESENTAÇÃO DA DUPLICATA ACOMPANHADA

DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA E PROTESTO

DOS TÍTULOS – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A duplicata sem aceite é título hábil a aparelhar o processo de execução se devidamente protestada e acompanhada dos comprovantes da entrega e recebimento das mercadorias.

Na hipótese, constata-se que a Agravada colacionou os documentos hábeis a instruir a demanda executiva, porquanto juntou as duplicatas, a cópia das notas fiscais eletrônicas com a descrição dos produtos vendidos e o respectivo comprovante de entrega das mercadorias, bem como o protesto dos títulos. Nulidade não configurada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015843-44.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
SUPREMO ITÁLIA INCORPORAÇÕES LTDA.
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Exceção de Pré Executividade oposta nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1027758-98.2018.8.11.0041 movida por
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que os títulos executivos cobrados pela Exequente (GRECA) carecem de certeza e exigibilidade, vez que as duplicatas apresentadas não contêm o aceite da Recorrente, ensejando, por conseguinte, a nulidade do título, nos termos do art. 803 do CPC.

Aduz que a Credora não colacionou documento hábil para comprovar a entrega das mercadorias adquiridas pela Agravante, haja vista que o
e-mail
mencionado pela Exequente/Agravada no feito executiv descreve a quantidade de material diversa daquela contida na única nota fiscal apresentada em duplicidade.

Assim, aponta a ausência de dois requisitos essenciais à propositura e prosseguimento da execução: liquidez e exigibilidade.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo. No mérito, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade, diante da flagrante nulidade do título exequendo.

O pedido liminar foi indeferido. (ID 25600487)

Em contrarrazões, a Agravada pugna pelo não conhecimento do recurso e, caso seja conhecido, pede o seu desprovimento (ID 29155475).

É o relatório.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020